Tribunal: TJMT
Processo: 1034372-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034372-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA FONTES EUGENIO - CPF: 063.743.101-44 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL.
PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de limitação de descontos com base na Lei do Superendividamento, concedeu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas da parte autora a 30% de seus rendimentos, fixando multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a limitação dos descontos deve observar o percentual fixo de 30% dos rendimentos ou, conforme a legislação aplicável ao superendividamento, deve-se preservar apenas o mínimo existencial do consumidor, fixado em R$600,00.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o conceito de superendividamento (art. 54-A, §1º) e assegurou, entre os direitos básicos do consumidor, a preservação do mínimo existencial (art. 6º, XI e XII).

4. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a matéria, fixou como parâmetro objetivo o valor de R$600,00 para o mínimo existencial do consumidor pessoa natural.
5. Com base nesse parâmetro, deve-se ajustar a limitação dos descontos, de modo a garantir à parte agravada o mínimo existencial de R$600,00, utilizando-se o restante de sua renda para a amortização das dívidas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para limitar o pagamento das dívidas, respeitando-se o mínimo existencial de R$600,00.

Tese de julgamento:

“1. A preservação do mínimo existencial constitui parâmetro vinculante nas ações de superendividamento, nos termos do art. 6º, XI e XII, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022.
2. A limitação de descontos deve observar o valor fixado como mínimo existencial, e não percentual fixo sobre os rendimentos do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A, §1º; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.903.618/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2022; TJMT, N.U 1021956-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.11.2025; TJMT, N.U 1001446-41.2025.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034372-04.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: MARIA MADALENA FONTES EUGÊNIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de
MARIA MADALENA FONTES EUGÊNIO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com base na lei do Superendividamento n. 1080137-69.2025.8.11.0041, que concedeu, liminarmente, a tutela de urgência para o fim de limitar os pagamentos das dívidas descritas na inicial em 30% do valor atualmente cobrado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos da decisão.

O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que as operações contratadas pela parte Agravada junto ao Banco Agravante não foram na modalidade desconto em folha de pagamento, mas sim mediante desconto em conta corrente.

Alega, ainda, que as operações foram livremente contratadas, de modo que não há que se falar em limitação de 30% (trinta por cento).

Requer, ainda, a exclusão ou redução das
astreintes.

Ao final, pelo provimento do Agravo.

Preparo recolhido, consoante ID. 319394896.

Tutela de urgência parcialmente deferida, consoante ID. 319407383, para o fim de limitar o pagamento das dívidas ora discutidas, de modo a respeitar apenas o mínimo existencial equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).

Contrarrazões, ID. 327018852, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Limitação de Descontos com base na lei do Superendividamento n. 1080137-69.2025.8.11.0041, que concedeu, liminarmente, a tutela de urgência para o fim de limitar os pagamentos das dívidas descritas na inicial em 30% do valor atualmente cobrado, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos da decisão.

O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso, ao argumento de que as operações contratadas pela parte Agravada junto ao Banco Agravante não foram na modalidade desconto em folha de pagamento, mas sim mediante desconto em conta corrente.

Alega, ainda, que as operações foram livremente contratadas, de modo que não há que se falar em limitação de 30% (trinta por cento).

Requer, ainda, a exclusão ou redução das
astreintes.

Ao final, pelo provimento do Agravo.

O Recurso comporta parcial provimento.

No caso em tela, a Agravada apresentou no juízo de origem elementos suficientes que demonstram a probabilidade do direito invocado, ou seja, o superindividamento, todavia, lhe deve ser preservado o
mínimo existencial no valor de R$600,00 (seiscentos reais),
sendo que o restante dos seus rendimentos deve ser utilizado para pagar as dívidas contraídas.

Nesse norte, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor foi alterado pela Lei Federal n. 14.181/2021, que estabeleceu o conceito de superendividamento no artigo 54-A, § 1º, além de instituir novos direitos básicos do consumidor, como a garantia de práticas de crédito responsável e educação financeira, a prevenção e tratamento de situações de superendividamento e a preservação do mínimo existencial (art. 6º, incisos XI e XII).

Assim, nos termos do art. 3º do Decreto n. 11.150/2022 que rege a matéria,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais),
o qual se releva parâmetro adequado a ser adotado ao caso concreto, porquanto apto a resguardar minimamente tanto a sobrevivência da idosa-consumidora, quanto o direito da instituição financeira à percepção do seu crédito.

Portanto,
deve ser acolhido em parte
o pedido formulado pelo Agravante, para o fim de limitar o pagamento das dívidas ora discutidas, de modo a respeitar tão somente o mínimo existencial de R$600,00 (seiscentos reais).

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL - REDUÇÃO PARA 15% - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito exequendo, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e sua família.

2. No caso concreto, considerando o comprometimento dos rendimentos da agravante com despesas essenciais, a redução do percentual de penhora de 30% para 15% mostra-se adequada e proporcional, equilibrando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial do devedor.

3. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1021956-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S.A. e Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repactuação de dívidas, ajuizada por servidora pública que alega comprometer sua remuneração líquida com débitos bancários. O juízo de origem limitou os descontos mensais a 30% da folha de pagamento da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a autora se enquadra na condição legal de superendividada para fins de repactuação das dívidas nos moldes do art. 104-A e seguintes do CDC; e

(ii) saber se o plano apresentado atende aos requisitos legais, especialmente quanto à viabilidade de quitação das dívidas em até cinco anos e à participação dos credores.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu regras específicas para o tratamento do superendividamento, exigindo comprovação de que a totalidade das dívidas compromete o mínimo existencial do consumidor.

4. A autora apresentou holerite indicando renda mensal bruta de R$ 6.436,69 e saldo líquido de R$ 1.493,01 após os descontos, o que excede o mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022 (R$ 600,00), não configurando, portanto, situação de superendividamento.

5. O plano apresentado é inapto, por não conter proposta concreta de pagamento proporcional nem assegurar quitação integral no prazo legal de 5 anos, conforme exigido nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

6. A limitação de 30% sobre os rendimentos líquidos não substitui plano de pagamento nos moldes da lei, tampouco justifica a aplicação do procedimento especial da repactuação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A condição de superendividamento exige demonstração de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 104-A do CDC e do Decreto nº 11.150/2022.

2. É inválido o plano de pagamento que não prevê quitação integral das dívidas em até cinco anos, com participação de todos os credores e observância das garantias contratuais.”

(N.U 1001446-41.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

Nessa senda,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para o fim de limitar o pagamento das dívidas ora discutidas, de modo a respeitar o mínimo existencial equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025